Tribunal: TJMT
Processo: 0007147-16.2018.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007147-16.2018.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ ANDRE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 090.658.657-72 (ADVOGADO), MATHEUS DE FREITAS BATISTA MOITINHO ALVES - CPF: 154.472.287-78 (ADVOGADO), QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A. - CNPJ: 19.449.814/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ENEL GREEN POWER SALTO APIACAS S.A. - CNPJ: 17.832.065/0001-04 (APELANTE), BIANCA BONEFF PAZOS - CPF: 127.782.797-41 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA - DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1

- Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC de 2015).

2

– Constatada a omissão alegada e a alteração repercutindo no resultado do julgamento, há que se admitir o efeito modificativo decorrente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
ENEL GREEN POWER SALTO APIACAS S.A.
contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 0007147-1.2018.8.11.0018, opostos em desfavor de
MUNICIPIO DE JUARA
, onde foi reconhecida a intempestividade, extinguindo o feito sem resolução de mérito (Id n. 69157480).

Inconformada, parte Embargante sustentou que o acordão incorreu em omissão e erros materiais, afirmando que a verdade fática não foi consignada; que a jurisprudência do STJ ressalta a necessidade da lavratura do Termo de Penhora do Seguro Garantia para o início do prazo de oposição dos Embargos Fiscal.

Ao final, pugnou pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para sanar os vícios apontados (Id n. 163579179).

Não houve contrarrazões.

Os embargos foram rejeitados
(Id n. 177902683), por unanimidade.

A embargante interpôs recurso especial, que
foi provido, para acolher a tese de omissão
e violação do art. 489 do CPC (Id n. 207834170)

A Vice-Presidência determinou o retorno do feito a esta Câmara, para as providências necessárias. (Id n.

208130179)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão impõe o rejulgamento dos embargos, após o Superior Tribunal de Justiça prover o recurso especial, acolhendo a tese de omissão defendida pela embargante, a ser suprida por esta Câmara.

Pois bem.

O recurso especial foi provido, para acolher a tese de omissão quanto à não manifestação específica sobre o fato de que a penhora das contas da Embargante, e o oferecimento do seguro garantia ocorreram, de início, nos autos da Ação Cautelar Fiscal nº 5542-06.2016.811.0018, antes da existência/ajuizamento da Execução Fiscal.

A alegação de vício de omissão merece acolhida, haja vista que, de fato, a principal controvérsia da demanda é sobre o termo inicial do prazo para o ajuizamento dos Embargos à Execução Fiscal, quando a Execução Fiscal é garantida por seguro garantia, discussão que gira em torno da melhor interpretação do art. 16, II, da Lei 6.830/80.

Sobre esta controvérsia, a Embargante defendeu, em seu recurso de Apelação que, após a apresentação de seguro garantia nos autos da Execução Fiscal, é imprescindível a lavratura do termo de penhora da garantia, da qual o Executado deve ser intimado, para que flua o prazo para apresentação de Embargos à Execução.

Por sua vez, o acórdão ora embargado fez uma interpretação literal e isolada do art. 16, II, da Lei 6.830/80, ao afirmar que “o prazo começou fluir a partir de da juntada da prova da fiança”, omitindo fundamento sobre o argumento da embargante de que
o oferecimento do seguro garantia ter ocorrido, de início, nos autos da Ação Cautelar Fiscal, antes da existência/ajuizamento da Execução Fiscal.

De uma leitura sistêmica do processo, observa-se que os equívocos do acórdão se originaram a partir da premissa adotada de que “o Juízo ‘a quo’ formalizou a garantia, conforme se depreende na decisão interlocutória encartada ao processo sob o Id n 69155462 – páginas 03 a 04”.

No entanto, o Juízo
a quo
, ou seja, o Juízo da Execução Fiscal, em nenhum momento formalizou a garantia!!!

Isso porque, quem proferiu a decisão interlocutória encartada ao processo sob o Id n. 69155462 – páginas 03 a 04 – foi o Juízo da Ação Cautelar Fiscal nº 5542-06.2016.811.0018, e não o Juízo da Execução Fiscal nº 1573-46.2017.811.0018.

Esta foi a premissa na qual se apoiou a embargante, mas não foi apreciada pontualmente no acordão.

Daí que, quando houve a penhora das contas bancárias e, posteriormente, o oferecimento do seguro garantia, a Execução Fiscal em referência sequer havia sido ajuizada pelo Município de Juara.

Com efeito, vigora no STJ o posicionamento “segundo o qual, em execução fiscal, o depósito realizado em garantia pelo devedor
deve ser formalizado, reduzindo-se a termo, iniciando-se o prazo para a oposição de embargos
, a partir da intimação do depósito (AgInt no REsp n. 1.634.365/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 29/3/2017) (destaquei).

Verifica-se, pois, que a interpretação data pelo STJ é no sentido de que a garantia deve ser levada a efeito nos autos da execução e, no caso, não houve, nos autos da Execução Fiscal nº 1573-46.2017.811.0018, nenhuma formalização de garantia. Logo, não também houve a lavratura do termo de penhora do seguro garantia.

Aliás, assiste razão à embargante também no argumento de que se trata de uma questão de interpretação do inciso II com o inciso III da LEF, para se concluir pela necessidade da lavratura do termo de penhora, da qual o executado deve ser intimado, para que flua o prazo para ajuizamento dos Embargos à Execução. Foi, outrossim, o entendimento trazido no voto condutor do acordão, porém sobre outra vertente, que cabe aqui nova interpretação, pelo que, se transcreve:

“
Tributário – Processual civil – Recurso especial – Intempestividade – Não configurada – Contrariedade aos arts. 535 e 458, II do CPC – Inocorrência – Violação do art. 16 da Lei 6.830/80 – Procedência. (...). 4.
Importa frisar que a controvérsia cinge-se a elucidação do termo inicial para oferta de embargos à execução, na hipótese de oferecimento de fiança bancária
.

5. Ora, o art. 16 da Lei 6.830/80, no seu inciso II, refere-se a juntada da prova da fiança bancária como termo inicial para a oferta de embargos à execução. Nada obstante,
a jurisprudência conjuga a interpretação tal inciso com o III do mesmo artigo, requestando a lavratura do termo de penhora, da qual o executado deve ser intimado, para que flua o prazo para apresentação de embargos à execução
. Neste sentido, o seguinte julgado: REsp 621855 / PB ; Recurso Especial 2004/0008130-6 Relator (a) Ministro Fernando Gonçalves (1107) Órgão Julgador T4 – Quarta Turma, Data do Julgamento 11/05/2004, Data da Publicação/Fonte DJ 31.05.2004, p. 324 RJADCOAS, vol. 58, p. 109. Recurso especial provido
. ( REsp 851.476/MG , Rel. Ministro Humberto Martins, 2ª Turma, julgado em 07/11/2006, DJ 24/11/2006, p. 280)." (Ciorniavei, 2017)” (destaquei)

A par desta interpretação, afere-se que razão assiste à embargante, de forma que
acolho e dou provimento aos embargos
, para, sanando a omissão apontada, atribuir-lhes
efeito modificativo
, para anular o acordão, diante do reconhecimento da tempestividade dos Embargos à Execução Fiscal – objeto do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024